Tribunal: TJMT
Processo: 1002796-57.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002796-57.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL GONCALVES DA SILVA NETO - CPF: 002.174.751-24 (RECORRENTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO POR FUNDAMENTO DIVERSO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1002796-57.2020.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MIGUEL GONÇALVES DA SILVA NETO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/12/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – VEÍCULO APREENDIDO POR ORDEM JUDICIAL – PERDA DO VEÍCULO POR SENTENÇA – AUSÊNCIA DO DIREITO DE COBRAR VALORES DE IPVA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, V DA LEI 3301/2000 – SENTENÇA LASTREOU EM LEI DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CORREÇÃO QUE SE FAZ- ISENÇÃO DOS IPVAS DISCUTIDOS NOS AUTOS –RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO PARA MANTER A SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

Observado o erro da sentença em se utilizar de legislação de outro estado, faz-se a correção em tal ponto, para manter a sentença por fundamento diverso do original fundamento.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado contra a sentença que isentou o autor do pagamento do IPVA da dívida discutida nos autos, argumentando o Estado de Mato Grosso que o autor é proprietário do bem, sendo a sentença lastreada em lei do Estado de Santa Catarina, bem como, que a perda do bem não teve o trânsito em julgado.

Em sede de contrarrazões pugna o autor pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público Estadual opinou em sede de sessão de julgamento pela sua não intervenção.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, realmente se observa que o magistrado de origem lastreou a base de sua decisão em Lei do Estado de Santa Catarina, que por óbvio, não é aplicada ao Estado de Mato Grosso, sendo que tal fato foi colocado para análise do magistrado togado, pelo juiz leigo, de onde ambos incorreram em erro de aplicação da lei.

Anoto que este relator é obrigado a analisar o tema, até porque o mesmo foi trazido via de recurso, portanto, de análise obrigatória em recurso.

Apesar do erro de aplicação legislativa, em verificação da Lei 7301/200 que trata do IPVA do Estado de Mato Grosso, assim está redigido na mesma, no inciso V do artigo 14:

Art. 14
O valor do imposto compreende tantos doze avos do seu valor anual quantos forem os meses faltantes para o término do ano civil, incluindo-se o mês da ocorrência do evento, nas seguintes situações:

I - primeira aquisição do veículo por consumidor final;

II - desembaraço aduaneiro, em relação a veículo importado, diretamente ou por meio de
trading
, do exterior por consumidor final;

III - incorporação de veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador;

IV - perda de isenção ou de não-incidência;

V - restabelecimento do direito de propriedade ou de posse de veículo, no caso de perda, furto ou roubo.

A lei do Estado de Mato Grosso se aponta que a cobrança do IPVA pode ser feita a partir do momento em que a pessoa restabelecer o seu direito de propriedade, nos casos de perda, furto ou roubo, sendo que, no caso em tela, o autor teve os veículos apreendidos por decisão judicial com sentença decretando a perda dos mesmos, ou seja, a partir do momento que os veículos foram apreendidos, não pode o autor ser punido com IPVA, sendo esta a leitura do aludido artigo.

E o Estado de Mato Grosso, deixa uma lacuna na legislação a tratar do IPVA, preferindo não dizer de forma clara tal ponto, como deveria fazer, porém, ao magistrado é cabível a interpretação da lei, à luz dos fatos adequando a mesma à realidade, e dentro ainda das peculiaridades de cada caso como este que se apresenta.

Como pode o Estado de Mato Grosso querer cobrar IPVA de veículos apreendidos por ordem judicial desde o ano de 2012? Não se tem lógica tal pretensão.

Diante disso, apesar da fundamentação legal da sentença estar errada, não é caso de reforma da mesma, pois sentenciada com base ainda em jurisprudências sobre o tema, e dentro dos princípios mínimos do direito, a não merecer reforma e sim a manutenção por fundamentação diversa, como aqui se apresenta.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de improcedência por fundamentação diversa.

Como consequência, resta prejudicado o Agravo de Instrumento que foi noticiado no ID 1033726628.

Diante do resultado do recurso, condeno o recorrente Estado de Mato Grosso, ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da declaratória de 1º grau, que é o objeto do presente recurso, sendo ainda o este estatal isento do pagamento das custas processuais.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021